Tribunal: TCU
Processo: 007.550/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação na qual se monitora a determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 1.345/2014-TCU-1a Câmara que tratou de possíveis irregularidades na execução Programa Bolsa Família no âmbito do Município de Piancó-PB. Relator Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento da determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 1345/2014-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator: 9.1. tornar sem efeito a multa aplicada a Francisco Sales de Lima Lacerda (CPF XXX.453.644-XX), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contida no item 9.1 do Acórdão 4846/2017-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Cidadania, ao Município de Piancó-PB e ao responsável Francisco Sales de Lima (CPF XXX.453.644-XX), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.